Tribunal: STF
Processo: STP 716
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO DE ORIGEM QUE DETERMINA O CUMPRIMENTO DE DECRETO ESTADUAL QUE ESTABELECE LIMITAÇÕES AO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO A NOVAS CONTAMINAÇÕES PELO CORONAVÍRUS. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO NORMATIVO EDITADO EM CONFORMIDADE COM AS COMPETÊNCIAS DO ESTADO-MEMBRO E EMBASADO EM EVIDÊNCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado pelo Município de Campina Grande contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que indeferiu o pedido de Suspensão da Tutela Antecipada nº 0816274-17.2020.8.15.0000, mantendo a decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0835424-78.2020.8.15.0001, que havia deferido a tutela antecipada para suspender o Decreto nº 4.539/2020 do Município de Campina Grande, determinando o cumprimento do Decreto Estadual nº 40.398/2020, que introduz a redução do horário de funcionamento de estabelecimentos destinados ao público.
    Narra que se trata, na origem, de ação civil pública, cujo objetivo é invalidar o Decreto Municipal nº 4.539/2020, que ampliou o horário de funcionamento do comércio local nos dias 31/12/2020 e 01/01/2021. Sustenta que a decisão impugnada causa grave risco à saúde e à economia pública, ao dispor sobre horário de funcionamento do comércio municipal, ocasionando o fechamento do comércio nos dias de mais arrecadação do ano.
    Aduz que “reduzir o horário de funcionamento do comércio longe de diminuir o contágio, tem o condão é de aumentar, pois decorre da mais pura lógica que tal medida termina por aumentar a aglomeração de pessoas nos horários que está permitido funcionar, qual seja, das 08hs às 15hs”.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da eficácia da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0835424-78.2020.8.15.0001, “restabelecendo os efeitos do decreto Municipal n. 4.539/2020, de modo a permitir a ampliação do horário de funcionamento do comércio nos dias 31/12/2020 e 01/01/2021 nos termos do decreto municipal, com todas as medidas sanitárias e de distanciamento social”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Nesses casos, limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência da Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno DJe de 16/05/2016). 
    In casu, a controvérsia em discussão deriva de ação civil pública, na qual foi determinado o cumprimento de Decreto expedido pelo Governador do Estado da Paraíba que restringe o horário de funcionamento do comércio local nos dias 31/12/2020 e 01/01/2021, como medida de contenção de novos casos de contaminação pelo coronavírus. A decisão ora impugnada fundamentou-se essencialmente na afirmação de que “a decisão hostilizada vai ao encontro do entendimento do C.STF, o qual sinaliza que deve prevalecer a norma mais benéfica à saúde, que, em meu sentir, é o decreto estadual”.
    Com efeito, na presente situação de pandemia da COVID-19, especialmente na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos federativos, sociais e econômicos existentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitadas a competência constitucional e a autonomia de cada ente da Federação. Esse entendimento foi explicitado pelo Plenário desta Suprema Corte no referendo da medida cautelar proferida na ADI 6.341, ao se consignar que os entes federativos possuem competência administrativa comum e legislativa concorrente para dispor sobre o funciomaneto de serviços públicos e outras atividades econômicas no âmbito de suas atribuições, nos termos do art. 198, I, da Constituição Federal. 
    Sobre o tema, também deve ser destacada o que assentado na ADPF 672, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgada em 13/10/2020, em cuja ementa se assentou que “Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF), permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990)”.
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem seguido essa compreensão, forte no entendimento de que a competência da União para legislar sobre assuntos de interesse geral não afasta a incidência das normas estaduais e municipais expedidas com base na competência legislativa concorrente, devendo prevalecer aquelas de âmbito regional, quando o interesse sob questão for predominantemente de cunho local. Trata-se da jurisprudência já sedimentada neste Tribunal, no sentido de que, em matéria de competência federativa concorrente, deve-se respeitar a denominada predominância de interesse.
    Assim, verifico que a decisão impugnada não deixou de aplicar o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento em referência, uma vez que se trata de ato normativo expedido no exercício de competência legítima do Estado-membro, conforme já reconhecido pelo Plenário desta Corte, e inexiste desproporcionalidade ou irrazoabilidade em seu conteúdo. Esta circunstância e a não demonstração da existência de grave lesão à ordem pública a justificar a suspensão da decisão impugnada obstam o deferimento da medida de contracautela ora postulada. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, restando prejudicada a análise da liminar requerida.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de dezembro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente